Tribunal: STF
Processo: RE 82531
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
FILIAÇÃO ADULTERINA BILATERAL. RECONHECIMENTO, POR ATO VOLUNTÁRIO DO PAI, DURANTE A VIGÊNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. PRETENSÃO SUA À NULIDADE DO ASSENTO DE NASCIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NA LETRA D, DE QUE NÃO SE CONHECE, PORQUE NÃO CONFIGURADA A DISCREPÂNCIA COM OS PADRÕES COLACIONADOS.